Tribunal: TJES
Processo: 5019837-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019837-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RICARDO LUMINATO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. EMPRESA NÃO CONVENIADA À SEJUS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que indeferiu pedido de autorização para trabalho externo em empresa não conveniada à Secretaria de Justiça do Espírito Santo (SEJUS/ES). O agravante busca a reforma da decisão, alegando violação ao princípio da ressocialização e ao direito fundamental ao trabalho, destacando que possui proposta formal de emprego junto à empresa Instituto Quem Se Importa, que não possui convênio com a SEJUS/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível a autorização para trabalho externo em empresa privada não conveniada com a SEJUS/ES;
(ii) avaliar se a ausência de convênio compromete o princípio da ressocialização e o direito ao trabalho do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de convênio entre a empresa e a SEJUS/ES é condição essencial para garantir a fiscalização direta do trabalho externo do apenado, assegurando o cumprimento regular da execução penal.

4. A inexistência de convênio inviabiliza a supervisão necessária pelo Poder Público, o que compromete a disciplina e a vigilância previstas no regime semiaberto.

5. A ausência de convênio com a empresa contratante não caracteriza violação ao princípio da ressocialização ou ao direito ao trabalho, pois a medida visa preservar a segurança e a regularidade da execução penal.

6. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é no sentido de que a fiscalização direta do trabalho externo é imprescindível para sua autorização, sendo inviável em empresas não conveniadas com o sistema prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É imprescindível o convênio entre a empresa privada e o sistema prisional (SEJUS/ES) para a autorização do trabalho externo, com vistas à fiscalização direta do cumprimento da execução penal.

2. A ausência de convênio não configura violação ao princípio da ressocialização ou ao direito ao trabalho do apenado, prevalecendo o interesse público na segurança e regularidade da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 36; CF/1988, art. 1º, III; STJ, AgRg-AREsp 2.517.469.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, AgRg-AREsp 2.517.469, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Julg. 23/04/2024;

- TJES, AgrEx 5006846-12.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Julg. 10/07/2024;

- TJES, AgrEx 5001197-66.2024.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Subst.ª Nilda Marcia de Almeida Araujo, Julg. 17/03/2024;

- TJES, AgEx 5009237-71.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Julg. 17/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
RICARDO LUMINATO DA SILVA
, inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de execuções penais de Vila Velha/ES, nos autos da Execução Penal de n.º 0005448-05.2008.8.08.0024, que indeferiu pedido de autorização para trabalho externo em empresa não conveniada à SEJUS/ES.

O agravante busca a reforma da decisão, para que seja deferido o trabalho externo do agravante em empresa não conveniada com a SEJUS/ES, ressaltando que o complexo trâmite burocrático viola o princípio da ressocialização e o direito fundamental ao trabalho do apenado.

O Promotor de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso no parecer que consta do ID 11602095.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
RICARDO LUMINATO DA SILVA
, inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de execuções penais de Vila Velha/ES, nos autos da Execução Penal de n.º 0005448-05.2008.8.08.0024, que indeferiu pedido de autorização para trabalho externo em empresa não conveniada à SEJUS/ES.

O agravante busca a reforma da decisão, para que seja deferido o trabalho externo do agravante em empresa não conveniada com a SEJUS/ES, ressaltando que o complexo trâmite burocrático viola o princípio da ressocialização e o direito fundamental ao trabalho do apenado.

A defesa ressalta, em suas razões recursais, que o agravante possui proposta formal de emprego feita pela empresa INSTITUTO QUEM SE IMPORTA, empresa que não possui convênio com a SEJUS/ES.

Após análise detida, deve ser ressaltado que a exigência do convênio é condição essencial para possibilitar a fiscalização das atividades do apenado e o fiel cumprimento da execução da pena.

Ad. Procuradoria de Justiça, em preciso parecer, ressaltou que “
o fato de o apenado pretender exercer a atividade em empresa privada não vinculada ao sistema prisional- sem qualquer demérito à atividade -, maxima venia, inviabiliza a fiscalização do efetivo desempenho de suas atividades e das irregularidades que poderia vir a cometer
”.

Portanto, em que pesem os argumentos do recorrente, a decisão vergastada está em conformidade com a orientação desta Corte, no sentido de que, para a autorização do trabalho externo, é imprescindível que a empresa privada seja conveniada com a SEJUS, para fins de fiscalização direta do Estado.

Este Colegiado possui diversos julgados no mesmo sentido, entre os quais destaco:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a impossibilidade de fiscalização do trabalho externo pleiteado por apenado do regime semiaberto impede a autorização do benefício. (STJ; AgRg-AREsp 2.517.469; Proc. 2023/0431542-5; TO; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 23/04/2024; DJE 25/04/2024)”. 2. No caso em apreço, o agravante pleiteia realizar trabalho externo na borracharia em que é proprietário, o que, por óbvio, impossibilita qualquer tipo de fiscalização de seu labor, haja vista a inexistência de superior hierárquico. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AgrEx 5006846-12.2024.8.08.0000; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; Data: 10/Jul/2024).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRABALHO EXTERNO. EMPRESA NÃO CONVENIADA COM A SEJUS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Esta Corte possui orientação no sentido de que, para a autorização do trabalho externo, é imprescindível que a empresa privada seja conveniada com a SEJUS, para fins de fiscalização direta do Estado. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AgrEx 5001197-66.2024.8.08.0000; REL.ª DES.ª SUBST.ª NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO; 1ª Câmara Criminal; Data: 17/Mar/2024).

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TRABALHO EXTERNO EM EMPRESA NÃO CONVENIADA COM O ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O trabalho externo em empresa privada não conveniada impossibilita a vigilância necessária nos regimes prisionais fechado e semiaberto, uma vez que se desenvolverá em local onde o Poder Público não poderá exercer o seu dever de fiscalização disciplinar. 2. Diante da impossibilidade de fiscalização direta do Estado, através do respectivo convênio, torna-se inviável, o trabalho externo, principalmente em casos como o dos autos, onde a empresa encontra-se localizada em comarca diversa daquela na qual o sentenciado cumpre sua reprimenda. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES - AgEx 5009237-71.2023.8.08.0000, Data: 17/Oct/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO)

Ante o exposto,
CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.